Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709643-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDA MARIA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA ADEQUADA. PENA INALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A prática de 16 (dezesseis) condutas consistentes em declarar e não efetuar o pagamento do tributo devido, é suficiente para caracterização do dolo de apropriação e para configuração da conduta prevista no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990. 2. O artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, o administrador da empresa, como no caso ora analisado, não pode se eximir da sua responsabilidade sob o argumento de falta de conhecimento de que o não recolhimento de ICMS era suficiente para a tipicidade da conduta. 3. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base. 4. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos, considerando o parâmetro de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Cometidos mais de sete crimes, correta a aplicação da fração máxima. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, e 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 do CP, e 386, inciso VI, 395, inciso III, e 415, inciso II, todos do CPP, apontando ausência de autoria, bem como de justa causa para a ação penal. Acrescenta que não pode ser considerada autora de crime fiscal praticado em empresa que sequer era contratada, sócia ou representante legal; c) artigo 135 do CTN, afirmando que o campo de atuação do citado artigo é bastante específico e delimitado, não se confundindo com o caso de não recolhimento de ICMS que foi devidamente declarado e escriturado. Assevera que tal dispositivo legal não serve como fundamentação de dolo eventual, para justificar a autoria de crime tributário, porquanto o caso não remete sequer ao caso de responsabilização de terceiro. Discorre, ainda, sobre o Tema 97 do STJ e indica dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigo 21 do CP, argumentando que houve erro em relação à ilicitude do fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, e 619 do CPP, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 18 e 21, ambos do CP, e 386, inciso VI, 395, inciso III, e 415, inciso II, todos do CPP, 135 do CTN, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, a farta documentação acima descrita e encartada no processo materializa que, no período entre janeiro de 2014 a julho de 2019, a empresa ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nome fantasia “ITA SORVETES”, cuja administração e gerência era exercida pela ré ORLANDA MARIA CARNEIRO, suprimiu os pagamentos mensais do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devidos ao Distrito Federal. As provas dos autos confirmam que Orlanda era a administradora de fato da empresa no período acima descrito e deixou de recolher o ICMS decorrente de 16 (dezesseis) operações, resultando no valor R$ 570.765,41 (quinhentos e setenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), atualizado até 3/3/2021. Em juízo, a acusada negou a autoria dos crimes e afirmou que apenas executava as ordens de seu marido, Sr. Itamar, o qual era o real o administrador da empresa, mesmo após sofrer um AVC em 2013 (ID 52944586) [...] As testemunhas Érika e Rebeca, filhas da recorrente que também trabalharam no estabelecimento comercial, confirmam que, a partir de agosto de 2013, a Sra. Orlanda passou a administrar a sociedade empresarial e que, em meados de 2016, foi declarada curadora do Sr. Itamar. Nesse contexto, restou demonstrado pela prova oral que Orlanda Maria Carneiro era a responsável pela administração da empresa ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nome fantasia “ITA SORVETES”, no período descrito na denúncia. A prova oral judicializada confirmou que a recorrente era a administradora e responsável pela regularidade fiscal da empresa autuada, recaindo sobre ele a responsabilidade penal pela inobservância dos deveres tributários definidos em lei. Ademais, após a interdição (curatela) do Sr. Itamar, ocorrida em 2016, a supressão de ICMS continuou acontecendo até julho de 2019, encerrando as atividades aproximadamente em maio de 2020, conforme informou o filho da acusada, Sr. André (ID 52944586, fl. 99). Não há que se falar em ausência de dolo, pois, mesmo que se considerasse a corriqueira hipótese de a administradora "delegar" a algum preposto da empresa o dever de recolher o tributo exigido por lei, sobre a ré permaneceria inalterada a responsabilidade tributária. Nessa situação, a omissão da apelante em assegurar a regularidade da atividade praticada pelo preposto atrairia a incidência da conduta dolosa na modalidade indireta. Diz-se direto o dolo quando a vontade do autor se alinha imediatamente com a conjugação das elementares do tipo e lesão ao bem jurídico tutelado, e indireto o dolo quando a previsão da reunião das elementares do crime se nivela mediatamente com a conduta do agente por meio do ingresso no plano volitivo da elementar "risco", tal como prevista no art. 18, inc. I, do Código Penal [...] Na espécie, a própria acusada confirmou em seu interrogatório que tinha plena ciência dos diversos tributos não pagos, apenas alegando que não foi possível o pagamento deles em razão das dificuldades da empresa, porém, sem apresentar provas concretas nesse sentido. Assim, não há como reconhecer eventual erro de proibição. Nesse contexto, há provas suficientemente colhidas de que a recorrente praticou em continuidade delitiva, apropriação indébita tributária, ao não efetuar o recolhimento do ICMS declarado, sendo, assim, inviável a absolvição da conduta prevista no art. 2o, inciso II, da Lei 8.137/90” (ID. 53869263). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 18 do CP, e 386, inciso VI, 395, inciso III, e 415, inciso II, todos do CPP, também não cabe subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “‘em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico’. (AgRg no REsp n. 1.988.835/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 15/12/2023)” (REsp n. 1.964.588/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 11/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016